Tribunal: TJSP
Processo: 2236654-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. Irresignação da requerida com relação à decisão que rejeitou as impugnações ao valor da causa e à justiça gratuita concedida à autora-agravada. Questões combatidas que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do STJ diante da ausência de urgência decorrente da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. Irresignação da requerida com relação à decisão que rejeitou as impugnações ao valor da causa e à justiça gratuita concedida à autora-agravada. Questões combatidas que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do STJ diante da ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.